Tribunal: TJSP
Processo: 2151457-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Triplicatas. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido fundado na ausência de bens passíveis de penhora e na decretação da falência da executada. Descabimento. Inexistência de provas de que os sócios contribuíram, em razão de fraude ou confusão patrimonial, para o estado de insolvência da empresa. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Triplicatas. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido fundado na ausência de bens passíveis de penhora e na decretação da falência da executada. Descabimento. Inexistência de provas de que os sócios contribuíram, em razão de fraude ou confusão patrimonial, para o estado de insolvência da empresa. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Precedentes do E. STJ. Incidente corretamente rejeitado. Recurso não provido.